Tribunal: STF
Processo: Rcl 47347
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao Agravo interno no REsp nº 1.676.609, nos termos da seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO QUE GERE PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SÚMULA N. 613/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. IV - Não há falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente, bem como de que, nos termos da Súmula n. 613/STJ, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII – Agravo Interno improvido.”
    2. A parte reclamante alega que o órgão reclamado violou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903 e da ADC 42, nos quais se reconheceu expressamente a constitucionalidade dos arts. 15 e 68 da Lei Federal nº 12.651/2021, o Código Florestal. Afirma que a decisão reclamada “deixou obscura a aplicação das normas constantes do artigo 15, que permite o cômputo das áreas de reserva legal com as áreas de preservação permanente, bem como do artigo 68 do vigente Código Florestal, que trata da necessidade da observação da data em que o desmate foi realizado e se permitido no momento em que efetivado”. Defende que “qualquer decisão emanada das instâncias inferiores que afaste a eficácia normativa da Lei federal nº 12.651/2012 é grave e viola a autoridade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, devendo, portanto, ser cassada". 
    3. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada. 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. Contra a decisão proferida pelo STJ no Agravo interno no REsp nº 1.676.609, decisão ora reclamada, a parte interpôs recurso extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio da interposição de agravo do art. 1.042 do CPC. Remetidos os autos a esta Corte, o agravo foi autuado como ARE 1.314.763, o qual teve o seguimento negado pela Presidência em decisão monocrática publicada em 30.03.2021. A decisão foi impugnada por meio de agravo interno interposto em 23.04.2021. Iniciado o julgamento do feito – e certamente já tendo ciência do teor dos votos dos Ministros, os quais ficam disponíveis no sistema eletrônico – , o ora reclamante ajuizou a presente reclamação em 13.05.2021. O julgamento do agravo findou-se em 15.05.2021, com a negativa de provimento ao recurso e imposição de multa pelo Plenário do STF, nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC).
    2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    7. Assim, que o que o reclamante pretende é a rediscussão do decidido no ARE 1.314.763, o que somente pode ocorrer pela interposição dos recursos cabíveis. É juridicamente incabível reclamação constitucional direcionada, ainda que por via transversa, à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do STF, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 
    8. Ressalto que a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao STF com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Nessa linha, a jurisprudência do STF não tem admitido o ajuizamento de reclamação com o intuito de reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. Vejam-se:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR, de minha relatoria)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1211749), ao qual a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE negou provimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.388-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 42.115-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes) 
    9. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator